Tribunal: STF
Processo: RE 82968
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - GATT. MAQUINAS AGRICOLAS
IMPORTADAS DE PAIS SIGNATARIO DO GATT. SIMILAR NACIONAL QUE GOZE DE
ISENÇÃO FAZ ESTENDER O BENEFICIO AO PRODUTO ORIGINARIO DAQUELES
PAISES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.